Tribunal: STF
Processo: ARE 1314983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – DATA BASE DA REVISÃO GERAL ANUAL DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – VÍCIO DE LEGALIDADE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.95/2001 – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA DESPROVIDA. A Lei Complementar Estadual n. 95/2001 estabeleceu que a revisão geral da remuneração dos procuradores do estado será realizada anualmente, sempre na mesma data, em consonância com as constituições estadual e federal das quais retira o seu fundamento de validade. As leis estaduais de números 4.725/2015 e 5.066/207 não se adequam à previsão legal contida no artigo 70 da Lei Complementar Estadual n. 95/2001, quanto à data de revisão anual dos procuradores do estado. Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, não se tratando de sentença líquida, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados após a liquidação do julgado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X; 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por isso, caso as leis estaduais fossem analisadas segundo o disposto na Constituição Federal, certamente deveria ser o caso remetido para o Órgão Especial deste tribunal nos termos do artigo 127, "r" do Regimento Interno. Entretanto, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 95/2001, a questão ora em comento se encerra na análise de legalidade, ao cotejarmos as Leis de números 4.725/2015 e 5.066/2017 com o disposto em lei complementar. Desta forma, a análise da legalidade precede à análise da constitucionalidade. A associação dos procuradores colecionou fichas financeiras de procuradores para demonstrar que estariam sendo aplicados as leis de 2015 e 2017 à classe, fato não contestado (p.31-50 e 68-77). De fato, o que deve ser observado é a aplicação da lei, todavia no caso das revisões dos anos de 2015 e 2017 a Administração Pública observou às leis novas que entraram no sistema estabelecendo datas e paradigmas diversos da Lei Complementar n. 95/2001. Ora, diante do princípio da legalidade: "A Administração, por ser submissa ao princípio da legalidade, não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa (RMS 38.810/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/10/2012)". 
    (...)
    Portanto, se existe lei complementar estadual estabelecendo a revisão anual sempre na mesma data e, sendo adotado a data de 1º de maio como sendo a data da revisão, em face da aplicação de lei anterior, não cabe à lei ordinária específica a alteração da data sob pena de desvirtuamento da lei complementar de observância obrigatória. O cotejo da lei complementar estadual com às leis estaduais que, posteriormente, alteraram a data de revisão anual dos procuradores de estado torna tais leis ilegais quanto ao específico aspecto de modificação da data de revisão para os procuradores estaduais.
    (...)
    Assim, diversamente do sustentado no recurso de apelação, entendo que o controle de legalidade exercido nos autos não viola o princípio da reserva dos poderes. A definição do percentual e critérios da revisão anual continua sendo exercidos pelos poderes competentes, todavia, apenas a data a data base, no caso, para os procuradores de estado, foi fixada em lei complementar. A argumentação de que a lei de 1991 que estabeleceu como data base para a revisão geral dos vencimentos dos servidores seria totalmente de eficácia condicionada não se adequa à própria natureza da norma que estabeleceu data específica, a saber, 1º de maio, tampouco seria condizente com a Lei Complementar Estadual n. 95/2001. Aqui não se trata de reconhecer a revisão salarial anual por meio do Poder Judiciário, mas sim em reconhecer a legalidade e aplicação de lei complementar estadual que estabeleceu a revisão sempre na mesma data, que, no Estado de Mato Grosso do Sul, vem se aplicando desde 1991 o marco datado de 1º de maio.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente